Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-56.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007152-56.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IZABELA SOUZA RODRIGUES - CPF: 040.586.571-62 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO DECADENCIAL. PRODUTO DURÁVEL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito da autora em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, fundada em vício de produto durável (ar-condicionado), e julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, respeitada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a reclamação extrajudicial feita perante o PROCON configura causa interruptiva ou impeditiva da decadência prevista no art. 26 do CDC; e

(ii) se é admissível a juntada, em sede recursal, de documentos comprobatórios da referida reclamação, para afastar a decadência reconhecida na origem.

III. Razões de decidir: A documentação relativa ao processo administrativo instaurado no PROCON foi apresentada apenas em grau recursal, o que afronta a preclusão consumativa e impede sua consideração para fins de formação do conjunto probatório.

Ainda que considerados os documentos extemporaneamente juntados, o transcurso do prazo de 90 dias entre o último ato administrativo (audiência em 20/10/2023) e o ajuizamento da ação (26/03/2024) configura decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto, nos termos do art. 26, II e § 1o, do CDC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa plausível, atrai a preclusão consumativa, sendo vedada sua consideração para fins de afastamento de decadência.

2. Transcorrido o prazo legal de 90 dias após o encerramento de reclamação administrativa, sem o ajuizamento da ação, opera-se a decadência prevista no art. 26 do CDC, ainda que se trate de vício oculto identificado anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, I, II, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCív no 1000889-21.2020.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007152-56.2024.8.11.0003

APELANTE: IZABELA SOUZA RODRIGUES

APELADOS: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZABELA SOUZA RODRIGUES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1007152-56.2024.8.11.0003, ajuizada contra
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em que restou reconhecida a ocorrência da decadência da pretensão do direito da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), respeitada a justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante requer a reforma da sentença, ao argumento de que agiu sempre de boa-fé, na tentativa de solucionar o litígio de forma administrativa, mas não obteve êxito, de modo que deve as Apeladas ser condenadas de forma solidária à restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

No mais, pede pelo afastamento da decadência, visto que acionou as Apeladas e o PROCON dentro do prazo legal, sendo essa uma causa interruptiva da contagem do lapso temporal.

Contrarrazões ID.

293581413, 293581415 e 293581416, pelo desprovimento do apelo.

Isento de preparo, consoante ID. 294545881.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1007152-56.2024.8.11.0003, em que restou reconhecida a ocorrência da decadência da pretensão do direito da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), respeitada a justiça gratuita.

Inconformada,
a Apelante alega que agiu sempre de boa-fé, na tentativa de solucionar o litígio de forma administrativa, mas não obteve êxito, e pede pelo afastamento da decadência, visto que acionou as Apeladas e o PROCON dentro do prazo legal, sendo essa uma causa interruptiva da contagem do lapso temporal.

Sem razão, contudo
.

De início, cabe salientar que quanto ao processo administrativo movido perante o PROCON, a Apelante deixou de juntar referida documentação quando do ingresso com a demanda, vindo a fazê-lo tardiamente, apenas em sede de apelo, quando precluso o direito de produzir novas provas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESTINAÇÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

5. Os documentos acostados foram apresentados de forma extemporânea, desacompanhados de justificativa plausível para a sua juntada tardia, além de não se mostrarem aptos, de forma individualizada e tecnicamente idônea, a comprovar a aplicação dos recursos na finalidade ambiental estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta.

(...) 3. A prestação de contas deve observar os parâmetros legais e contratuais quanto à individualização, finalidade e destinação dos recursos recebidos, sendo inadmissível a juntada extemporânea de documentos sem justificativa plausível, sob pena de preclusão e desconsideração das peças".
(...) (N.U 1000889-21.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Ademais, ainda que se considerasse a documentação mencionada, referente ao processo administrativo junto ao órgão consumerista, o fato é que ainda assim persistiria a decadência.

Isso porque, p
ara os casos de defeito no produto, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 26, do CDC, que estabelece:

“Art. 26
- O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – 30 (trinta dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis;

II – 90 (noventa dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.

§ 1o - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2o - Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado.)

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3o - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
(grifei)

No caso em tela
, o produto durável (ar-condicionado) foi adquirido em 26/11/2022 (ID. 293580888), sendo constatado vício em 04/08/2023 (ID. 293580887), quando então se iniciou o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II do CDC.

E, quanto à causa interruptiva (autos PROCON), o último ato do processo administrativo é a audiência designada para 20/10/2023, e, tomando-se essa data como marco para retomada do prazo prescricional, até o ingresso com a demanda em 26/03/2024, já transcorreu o prazo de 90 dias, que seria 20/01/2024.

Portanto, sob qualquer prisma a sentença se mostra irretocável.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 para R$1.300,00, respeitada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025